Tribunal: TJSP
Processo: 1005813-56.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Ação proposta buscando indenização por danos morais e materiais devido a atendimento médico inadequado durante a gestação, resultando no óbito fetal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço médico que

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
Ação proposta buscando indenização por danos morais e materiais devido a atendimento médico inadequado durante a gestação, resultando no óbito fetal.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilidade dos réus pela reparação dos danos decorrentes do falecimento do filho da autora.

III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e pericial não prospera, pois cabe ao juiz indeferir diligências inúteis ao esclarecimento das questões.
4. A responsabilidade do Município de Sumaré decorre de contrato com o Instituto Social Saúde Resgate à Vida, sendo a prestação de serviço público de saúde. A equipe médica não dispensou a devida atenção à paciente, resultando em diagnóstico tardio e óbito fetal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do ente público é objetiva, e a falha no atendimento médico enseja indenização por danos morais. 2. A indenização por danos morais é fixada em R$ 75.000,00, com correção monetária e juros.

Legislação Citada:

CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 370, parágrafo único, 434, 436, 443, inciso I, 373, incisos I e II.
Jurisprudência Citada:

TJSP, Apelação Cível no 1030406-72.2019.8.26.0405, Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani, j. 26.05.2022.
TJSP, Apelação Cível no 1000229-03.2023.8.26.0368, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 03.04.2025.
TJSP, Apelação Cível no 1001017-34.2021.8.26.0482, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 26.08.2024.